Tribunal: TJSP
Processo: 1004865-54.2024.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega obscuridade e contradição na decisão, afirmando que a concessionária não cumpriu seu ônus probatório quanto à ocorrência de oscilações de energia, conforme art. 373,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega obscuridade e contradição na decisão, afirmando que a concessionária não cumpriu seu ônus probatório quanto à ocorrência de oscilações de energia, conforme art. 373, II, do CPC, e parâmetros da ANEEL.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto ao ônus da prova da concessionária sobre a regularidade dos serviços prestados.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora já se manifestou claramente sobre os motivos do não provimento do recurso, destacando que a seguradora não demonstrou o nexo causal entre os danos e a prestação do serviço público, conforme art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 2. A embargante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade.
Legislação Citada:
CPC, art. 373, I e II; art. 1.022; art. 1.026, § 2o.
Lei no 8.987/95, art. 6o, §1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 2092308/SP, 2092310/SP, 2092311/SP (Tema no 1.282).
STF, Súmula no 188.